Tribunal: TJSP
Processo: 2134886-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em agravo de instrumento. Posterior julgamento do mérito do agravo de instrumento pela Turma Julgadora. RECURSO PREJUDICADO.